Tribunal: TJMT
Processo: 0022240-05.2018.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022240-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERRADO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 05.542.620/0001-76 (APELADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO POR LEI SUPERVENIENTE DE REMISSÃO E ANISTIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO À TACIN. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS RELATIVOS AO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal extinta após cancelamento administrativo do crédito, fixou honorários advocatícios em favor dos executados, discutindo-se a exclusão da verba honorária incidente sobre a TACIN e a redução, à metade, dos honorários relativos ao ICMS Estimativa Simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios em relação à parcela da TACIN, quando a extinção do crédito decorre de lei superveniente de remissão e anistia; e (
ii
) estabelecer se os honorários relativos ao ICMS Estimativa Simplificada devem ser reduzidos à metade, em razão do reconhecimento imediato do pedido pela Fazenda Pública com cumprimento simultâneo da prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que efetivamente deu causa à instauração da demanda ou à necessidade de defesa, o que não ocorre quando a extinção do crédito decorre exclusivamente de lei superveniente de remissão e anistia.

A extinção da parcela referente à TACIN não resulta de reconhecimento de ilegalidade do lançamento nem de acolhimento da insurgência do executado, mas de opção legislativa superveniente de política tributária, sem aptidão para infirmar a legitimidade da cobrança ao tempo do ajuizamento.

Nessa hipótese, afasta-se a incidência da Súmula 153 do STJ, pois não há desistência da execução após resistência processual, mas extinção legal do crédito, sem configuração de sucumbência da Fazenda Pública quanto à TACIN.

Em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, a Fazenda Pública, ao ser intimada sobre a exceção de
pré
-executividade, reconhece a procedência da impugnação,
cancela administrativamente os débitos e requer de imediato a extinção do feito, preenchendo os requisitos do art. 90, § 4º, do CPC.

O reconhecimento imediato do pedido com cumprimento simultâneo e integral da prestação autoriza a redução pela metade dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre a parcela correspondente do valor da causa atribuída ao ICMS Estimativa Simplificada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Não são devidos honorários advocatícios em execução fiscal quando a extinção do crédito tributário decorre exclusivamente de lei superveniente de remissão e anistia, sem reconhecimento de ilegalidade do lançamento nem relação causal com a atuação do executado. 2. Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC quando a Fazenda Pública, intimada sobre a exceção de
pré
-executividade, reconhece imediatamente o pedido, cancela o débito e requer a extinção do feito, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85 e 90, § 4º; CTN,
arts
. 156, IV, e 175, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.282; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.406.442/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
26.3.2014; STJ,
AgRg
no REsp n. 856.530/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
30.3.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma,
DJe
28.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução fiscal
n.
0022240-05.2018.8.11.0055, fundada em Certidão de Dívida Ativa n. 2017471516,
ajuizada
para cobrança de crédito tributário relacionado, ao menos em parte, à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, após o Estado informar o cancelamento da inscrição em dívida ativa. Assentou que, em regra, o cancelamento da CDA antes da sentença extingue o feito sem ônus, mas, como houve citação e apresentação de defesa pelo executado, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos da Súmula 153 do STJ. Também determinou a sustação de eventuais atos expropriatórios, levantamento de constrições e expedição de alvará ou ofício para devolução de valores e cancelamento de penhora, se fosse o caso. (Id 372137355)

Nas razões recursais

(Id 372137363)
, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a condenação em honorários, no tocante à TACIN, deve ser afastada porque a extinção da execução não decorreu de reconhecimento da invalidade do crédito nem de acolhimento da insurgência da parte executada, mas de fato superveniente: a edição da Lei Estadual n. 13.189, de 29.12.2025, que remitiu e anistiou os créditos da TACIN relativos a fatos geradores ocorridos até 31.12.2025 e isentou a taxa no período de 1.1.2026 a 31.12.2026.

Afirma que, à época do ajuizamento, o crédito era legítimo e exigível, de modo que a execução tinha causa justificada, invocando o princípio da causalidade, os
arts
. 156, IV, e 175, II, do CTN, e precedentes do STJ no sentido de que não são devidos honorários quando a execução fiscal é extinta por remissão superveniente do crédito. Acrescenta que a TACIN é constitucional, à luz do Tema 1.282 do STF.

D
efende que, quanto à parcela da sucumbência referente ao ICMS estimativa simplificada e infrações correlatas, deve incidir a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, porque teria concordado com a impugnação apresentada e requerido a imediata extinção do feito executivo. Para tanto, cita precedentes do STJ e do TJMT que admitem a redução pela metade dos honorários quando a exequente reconhece a procedência da objeção do executado e cumpre imediatamente a prestação reconhecida.

Ao final, pede a reforma da sentença para excluir a sucumbência relativa à TACIN e reduzir pela metade a verba honorária quanto à parcela atinente ao ICMS. (Id 372137363)

Em contrarrazões, Eugênio
Sgobi
Neto manifesta concordância parcial com o recurso. Sustenta que, como a anulação da CDA ocorreu após a intimação da Fazenda para se manifestar sobre a defesa, é cabível a redução dos honorários à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Não há, contudo, nas contrarrazões, impugnação específica à tese do Estado de afastamento total da sucumbência quanto à TACIN. (Id 372137365)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço da apelação, presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi tempestivamente interposto, as razões atendem ao princípio da dialeticidade e a representação processual está regularmente comprovada.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento administrativo da CDA: (i) saber se são devidos honorários em relação à parcela da TACIN, extinta por lei superveniente de remissão; e (
ii
) saber se os honorários relativos ao ICMS Estimativa Simplificada devem ser reduzidos à metade, em razão do reconhecimento imediato do pedido pela Fazenda Pública exequente.

Dos honorários advocatícios relativos à TACIN: ausência de sucumbência diante da extinção do crédito por lei superveniente de remissão

O pedido do Estado merece acolhimento neste ponto.

A Fazenda Pública busca a exclusão da verba honorária referente à TACIN, sob o fundamento de que a extinção do crédito não decorreu de qualquer reconhecimento de ilegalidade ou de atuação do executado, mas da superveniência da Lei Estadual
n.
13.189, de 29 de dezembro de 2025, que anistiou todos os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, bem como os fatos geradores do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Com razão o apelante.

O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários advocatícios, exige que os encargos sucumbenciais recaiam sobre a parte que efetivamente deu causa à instauração do processo ou à necessidade de defesa da parte adversa. Na execução fiscal, a Fazenda Pública somente é onerada em honorários quando age de forma a compelir indevidamente o executado a suportar o ônus da demanda
,
hipótese típica da Súmula 153 do STJ, que trata da desistência após
a
apresentação

de defesa.

Todavia, o caso em exame não se amolda à hipótese da referida súmula. O cancelamento da CDA relativa à TACIN não decorreu de qualquer reconhecimento de ilegalidade do lançamento, nem de insurgência bem-
sucedida do executado, mas exclusivamente de ato legislativo
superveniente
,
a
remissão e anistia instituídas pela Lei Estadual
n.
13.189/2025.

À época do ajuizamento da execução fiscal, em 2018, a cobrança era plenamente legítima, respaldada pela legislação então vigente e pela constitucionalidade da TACIN reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

Nesse contexto, a opção legislativa pela anistia do crédito revela mera renúncia fiscal, fundada em critérios de política tributária, não implicando reconhecimento de inconstitucionalidade da exação. A extinção do crédito tributário pela remissão ou anistia, nos termos dos
arts
. 156, IV, e 175, II, do Código Tributário Nacional, não tem o condão de infirmar a validade do crédito originariamente constituído, tampouco de retroagir para transformar em ilegítima a cobrança que era válida quando ajuizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da superveniência de lei que ensejou a remissão do crédito tributário, pois, à época do ajuizamento, a ação tinha causa justificada.

Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE ENSEJOU A REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE
EM QUE NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FAZENDA PÚBLICA, POIS, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO, A AÇÃO TINHA CAUSA JUSTIFICADA. ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO

2.
A orientação da Primeira Seção/STJ é pacífica no que se refere ao descabimento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da superveniência de lei que ensejou a remissão do crédito tributário
. (STJ –
AgRg
no REsp
n.
1.406.442/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
26
.
3
.
2014.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL. REMISSÃO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. (...)
2. Não são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado.

3. Na época do ajuizamento da execução fiscal,
a mesma
era legitimada pela legislação vigente. Porém, com a extinção da execução fiscal, decorrente da remissão do débito por lei estadual editada posteriormente ao ajuizamento da ação, os honorários advocatícios tornaram-se indevidos, seja pelo Estado, porque na data da propositura da execução, a mesma tinha causa justificada, seja pelo devedor, uma vez que o processo foi extinto sem a ocorrência da sucumbência.
”
(STJ
–
AgRg
no REsp
n.
856.530/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma,
DJe
30
.
3
.
2010.)

Esse posicionamento encontra integral respaldo no sistema de imputação dos ônus sucumbenciais previsto no art. 85
,
do CPC, que pressupõe a identificação de parte vencedora e parte vencida. Na extinção do feito por fato extintivo superveniente de cunho legislativo, não há propriamente vencedor nem vencido: a execução é extinta não porque a Fazenda errou, mas porque o legislador optou por extinguir a dívida por razões de política fiscal. Não se identifica, portanto, a causalidade que legitimaria a imputação dos honorários ao Estado.

Anote-se, ainda, que a circunstância de os executados terem apresentado exceção de
pré
-executividade em relação à TACIN antes da Lei
n.
13.189/2025 não altera essa conclusão. Como consta dos autos, ao ser intimado sobre a exceção, o Estado se opôs ao cancelamento dos débitos de TACIN (Id 37237350), sustentando a constitucionalidade da exação. Foi somente após a superveniência da lei de remissão que o Estado cancelou a CDA, por imperativo legal, e não em decorrência de acolhimento da defesa do executado. A extinção não tem nexo causal com a atuação do executado, mas com o ato legislativo que extinguiu o crédito.

Nessa hipótese específica
,
em que o cancelamento decorre de lei superveniente, e não de reconhecimento de ilegalidade pela Fazenda nem de acolhimento da exceção, afasta-se o suporte normativo da Súmula 153 do STJ, que pressupõe situação materialmente equivalente a uma desistência após a formação da resistência processual. Aqui, não há desistência: há extinção legal do crédito.

Assim, quanto à TACIN,
deve ser afastada
a condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

Dos honorários advocatícios relativos ao ICMS Estimativa Simplificada: redução à metade pelo art. 90, § 4º, do CPC

O pedido do Estado também merece acolhimento neste ponto, com concordância do próprio apelado Eugenio.

A Fazenda Pública sustenta que, em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, o cancelamento administrativo dos débitos ocorreu imediatamente após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, de forma que se encontra preenchido o suporte fático do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Assiste razão ao apelante.

A análise dos autos revela que, quanto ao ICMS Estimativa Simplificada, o Estado, ao ser intimado para manifestar-se sobre a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a impugnação formulada e, de imediato, cancelou administrativamente os respectivos débitos e requereu a extinção do feito. Esse comportamento processual configura, com precisão técnica, a hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC: reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento simultâneo e integral da prestação reconhecida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda
com a exceção de
pré
-executividade e, imediatamente, requer a extinção do feito executivo. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2220922 SP 2022/0310216-6,
T1
,

Relator.: Ministro
B
enedito
G
onçalves
,
DJe
28
.
8
.
2024)

Este Tribunal possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, aplicando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC nas hipóteses em que o exequente reconhece a defesa formulada em exceção de
pré
-
executividade:

“
É
cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista noart.90, §4º, do CPC quando o exequente reconhece os fundamentos da exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento do débito e a extinção da execução fiscal.
”
(N.U 1009139-
18.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 27
.
32026)

“
1. Havendo reconhecimento expresso da procedência dos pedidos formulados em embargos à execução fiscal e cancelamento administrativo integral das CDAs antes da sentença, aplicam-se os efeitos do art. 90, § 4º, do CPC. 2. Nessas hipóteses, a verba honorária deve ser reduzida pela metade.”

(
N.U
: 1048979
-
98
.
2022
.
8
.
11
.
0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE
11
.
12
.
2025)

O quadro fático dos autos espelha com fidelidade o suporte normativo invocado. No que toca ao ICMS Estimativa Simplificada, o Estado, ao ser intimado para responder à exceção de
pré
-executividade, não apenas reconheceu a impugnação, como de imediato cancelou os respectivos débitos e requereu a extinção do processo. A simultaneidade entre o reconhecimento e o cumprimento da prestação
,
exigência expressa do § 4º do art. 90 do CPC
,
restou plenamente configurada.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria parte apelada (Eugenio
Sgobi
Neto), por meio de suas contrarrazões, concordou expressamente com a redução dos honorários à metade neste ponto, reconhecendo que o cancelamento pelo Estado se deu após a intimação acerca da defesa proposta. Essa concordância reforça, no plano fático, a demonstração de que os requisitos do art. 90, § 4º, do CPC estão preenchidos.

Dessa forma, em relação ao ICMS Estimativa Simplificada, os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, isto é, fixados em
5% sobre a parcela correspondente do valor da causa atribuída a essa infração.

Anote-se que a redução d
o percentual de 10%
para 5% não compromete a justa remuneração do trabalho técnico realizado pelo advogado dos executados, que se limitou, na fase decisória relevante, à apresentação da exceção de
pré
-executividade. Ao contrário, a aplicação integral d
o percentual de 10%
sobre o valor total da causa
de
R$ 708.596,02
,
revelaria resultado desproporcional, em desconformidade com a
razão
do art. 90, § 4º, do CPC, que busca premiar o comportamento colaborativo da parte que reconhece prontamente a sua obrigação e a cumpre de imediato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

(i) afastar a condenação em honorários advocatícios relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública, haja vista que a extinção do crédito decorreu exclusivamente de lei superveniente de remissão e anistia (Lei Estadual
n.
13.189/2025), não havendo relação causal entre a atuação dos executados e o desfecho da execução quanto a essa parcela; e

(
ii
) reduzir à metade os honorários advocatícios relativos ao ICMS Estimativa Simplificada, fixando-os em 5% sobre o valor
contido na CDA
, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento imediato do pedido pela Fazenda Pública com cumprimento simultâneo da prestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026